Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Apelação cível. Incorporação imobiliária. Rescisão contratual com pedido de reversão de multa contratual. Legitimidade passiva. Grupo econômico. Responsabilidade solidária.
A configuração de grupo econômico entre as sociedades empresárias autoriza a responsabilização solidária por danos causados ao consumidor - CDC 7o, parágrafo único.